Tribunal: TJES
Processo: 0013851-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013851-11.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASSIO BORGES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 303, § 1º, DO CTB. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro), com pena de seis meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, afastando, contudo, a majorante do art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, do CTB, por entender não comprovada a possibilidade de prestação de socorro sem risco pessoal. O Ministério Público requer a condenação do apelado com o acréscimo da causa de aumento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu preenche os requisitos para a incidência da majorante prevista no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da alegada omissão de socorro à vítima do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A majorante prevista no art. 303, § 1º, do CTB, exige a comprovação de que o agente deixou de prestar socorro à vítima do sinistro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. O conjunto probatório indica que o réu se afastou do local do acidente por temer represálias, pois foi alertado por populares de que a vítima era policial civil e estaria armada, circunstância que também foi confirmada por testemunhas e corréus. A sentença de primeiro grau analisou minuciosamente os elementos de prova e concluiu que não há certeza de que o réu poderia ter prestado socorro sem risco pessoal, afastando corretamente a incidência da causa de aumento de pena. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a majorante do art. 303, § 1º, do CTB, não se aplica quando há prova de que o agente não prestou socorro por acreditar que não poderia fazê-lo sem risco à sua integridade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302, § 1º, III, e 303, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACr 5004366-76.2016.8.21.0001, Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Quinta Câmara Criminal, j. 27/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013851-11.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASSIO BORGES DA SILVA, JOAO MANOEL DA SILVA, LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/02v dos autos físicos):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de janeiro de 2018, por volta das 21h30min, na Rua Manoel da Silva, bairro Tabuazeiro, Vitoria/ES, o denunciado LUIZ ALBERTO GOMES, acima qualificado, conduzia veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, praticando lesão corporal culposa na direção do veículo e deixando de prestar socorro quando possível fazê-lo, bem como os denunciados CASSIO BORGES DA SILVA e JOÃO MANOEL DA SILVA fizeram afirmações falsa como testemunha em inquérito policial (Boletim Unificado, fls. 02/04)

Insta nos autos, que a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, no dia e no local dos fatos, ao que, chegando ao local, verificou-se que o veículo GM CORSA, placa MPB-5688 havia colidido frontalmente com o veículo KIA CERATO, placas, MTX-8337, sendo encontrado no local somente o condutor do veículo KIA/vitima, o Sr. Fredy Ales Fernandes, o qual estava com ferimentos na cabeça e no braço, desta forma, foi encaminhado para o Hospital São Lucas.

[...]

Insta nos autos, que a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, no dia e no local dos fatos, ao que, chegando ao local, verificou-se que o veículo GM CORSA, placa MPB-5688 havia colidido frontalmente com o veículo KIA CERATO, placas, MTX-8337, sendo encontrado no local somente o condutor do veículo KIA/vitima, o Sr. Fredy Ales Fernandes, o qual estava com ferimentos na cabeça e no braço, desta forma, foi encaminhado para o Hospital São Lucas.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau que desclassificou a conduta do apelado
Luiz Alberto de Oliveira Gome
s do artigo 303, c/c art. 302, § 1º, inciso I, ambos da Lei n.º 9.503/1997, para aquela prevista no artigo 303,
caput,
da Lei n.º 9.503/1997, o condenando à pena de
06 (seis) meses de detenção,
com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir automotor pelo mesmo prazo das penas privativas de liberdade, sendo fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como o absolveu das sanções do art. 306, também do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
10419107
, o Ministério Público de primeiro grau requer a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso III, todos da Lei nº 9.503/1997.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Como visto, pretende o Ministério Público que seja reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, ambos da Lei nº 9.503/1997, que estabelece o aumento da pena de 1/3 (um terço) até a metade, nos casos em que o agente
“
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro”.

A esse respeito, cabe consignar que
,

na omissão de socorro, o dolo da conduta é deixar de prestar socorro à vítima do sinistro, quando era perfeitamente possível fazê-lo sem risco pessoal.

No presente caso, a douta magistrada entendeu que não há como ter certeza de que o réu poderia prestar socorro à vítima sem risco pessoal para ele. Nesse sentido, fundamentou que “
Algumas testemunhas ouvidas em juízo disseram que o denunciado saiu do local porque ficou com medo. Segundo relatos o réu viu a arma da vítima Fredy e temeu por sua vida, por isso saiu do local. Outras testemunhas disseram que policiais civis que trabalham com a vítima estavam no local bem alterados e por isso LUIZ ALBERTO fugiu”
.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Isso porque, assim como concluído pela magistrada
a quo,
há nos autos elementos de prova que corroboram que o acusado não prestou socorro à vítima por acreditar que não seria possível fazê-lo sem risco pessoal.

No ponto, em que pese o acusado tenha sido revel em juízo, em seu interrogatório, na esfera policial (fl. 35 dos autos físicos), destacou que, ao sair do carro, teria sido avisado por populares de que a vítima é policial civil, falando que era para ele “sair fora”, de modo que fugiu por medo de represálias. Confira-se:

“Que conseguiu tirar o cinto e ao sair do carro populares disseram "o motorista do outro carro é policial civil, sai fora!"; Que sentia muitas dores na região abdominal e saiu correndo em direção a casa de CASSIO e JOÃO MANOEL, pois ficou com medo de represálias; [...]”.

Por sua vez, a testemunha Willerman Barreto do Nascimento, ao ser ouvida em juízo, confirmou que tinham muitas pessoas no local e que houve um princípio de confusão entre os familiares do motorista e policiais civis que estavam no local. Vejamos:

"[...] se recorda dos fatos narrados na denúncia; a vítima ainda estava no local; quando chegou no local os dois carros estavam colididos;
havia muitas pessoas no local, inclusive outras guarni
ç
ões da polícia militar e policiais civis; um princípio de confusão estava se formando por causa da família
; não se recorda de ter conversado com a vítima; o outro motorista não estava no local; as pessoas que estavam no local forneceram o nome de quem estava dirigindo o carro e tinha deixado o local dos fatos;
o princípio de confusão foi entre os policiais militares e os familiares do outro motorista e também os policiais civis que estavam no local;
não sabe dizer o motivo da confusão; não conhecia a vítima; não sabe precisar a hora exata dos fatos, sabe dizer apenas que foi a noite; o local possui iluminação artificial de poste e todas funcionando normalmente; na época trabalhava no batalhão de trânsito e foi
acionado pelo CIODES
[...]".

Já o corréu do acusado, Cássio Borges da Silva, ao ser interrogado em juízo, narrou que presenciou o momento em que o apelado subiu correndo, falando que a vítima do acidente estava armada. Vejamos:

“quando ouviu o barulho saiu correndo para ver o ocorrido, a casa do depoente fica a uns 20 metros do local do acidente; quando estava indo para o local o LUIZ ALBERTO já estava subindo correndo; LUIZ ALBERTO falou que o cara estava armado lá e ‘
vai atirar em mim’

e
continuou correndo;
que os policiais civis chegaram muito nervosos, querendo invadir a casa deles para achar o Luiz; que permitiram a entrada na casa deles

[...]”.

De igual modo, o corréu João Manoel da Silva, em seu interrogatório em juízo, informou que de fato a vítima estava com uma arma na cintura e que, na ocasião, alertou o Luiz Alberto de que ele deveria permanecer no local, mas que ele lhe informou que iria embora com medo de a vítima fazer algo contra ele. Confira-se:

“
LUIZ saiu do carro dizendo que tinha tomado uma pancada no peito e o interrogando falou para ele ir ver o que tinha acontecido; o LUIZ subiu mas não foi para a casa do interrogando, ele passou direto; o interrogando sabia que a vítima era policial e viu a arma na cintura dele; depois o interrogando foi atrás de LUIZ e disse que ele não podia ir embora assim; mas ele disse que não podia voltar pois a vítima estava com uma pistola na cintura e iria matá-lo”.

Dessa forma, reputo ter sido evidenciado pela prova testemunhal acostada aos autos que o acusado não prestou socorro à vítima por acreditar que não seria possível fazê-lo sem risco pessoal.

Nesse sentido, ao tratar de caso análogo, assim já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Preliminar. Nulidade da audiência de

instrução, porquanto realizada sem a presença de

intérprete de

libras. A defesa argui a nulidade da audiência de

instrução realizada em 03 de

abril de

2023, na qual ouvidas três testemunhas, em razão da ausência de

intérprete de

libras para acompanhar o réu, deficiente auditivo. Vício não demonstrado. Primeiro, porque se trata de

matéria preclusa, pois a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno, a teor do
artigo 571 do código de processo penal
; segundo, porque não restou demonstrado prejuízo, conforme preconiza o
artigo 563 do código de processo penal
. Caso no qual a defesa concordou com a realização da oitiva das testemunhas sem a presença de

intérprete, sendo que, na solenidade em que interrogado, o acusado esteve acompanhado do referido profissional. Prefacial rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. A prova dos autos revela que o réu, de

forma imprudente, desrespeitou o sinal vermelho e iniciou a travessia da via, colidindo contra um veículo. Em razão disso, a ofendida, caroneira da motocicleta do denunciado, caiu ao chão e restou lesionada. Acusado que descumpriu os deveres de

cuidado na condução de

veículo que lhe cabiam, conforme prevê o
artigo 28 do código de trânsito brasileiro
, criando, com sua conduta imprudente, um risco

não permitido, materializado no resultado lesivo, qual seja, as lesões corporais nas vítimas, o qual poderia ter sido previsto, de

modo que demonstrada a culpa do agente. Majorante.
Afastada a majorante do
artigo 303, § 1º, do CTB

(deixar

de

prestar

socorro, quando possível fazê-lo sem risco

pessoal, à vítima do acidente). Caso no qual a prova indica que o réu tinha motivos para acreditar que não poderia prestar

socorro

à vítima sem risco

pessoal.
Dosimetria da pena. Fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de

detenção. Substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de

direitos. Correta a substituição da pena privativa de

liberdade por uma restritiva de

direito, porém, em face da pena ora cominada, altera-se a prestação de

serviços à comunidade por limitação de

final de

semana, em razão da regra do
artigo 46 do Código Penal
. Suspensão do direito de

dirigir. Quanto ao prazo de

suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, reduzido para 02 (dois) meses, por entender adequado ao caso, levando em consideração a análise do
artigo 59 do Código Penal
. Prequestionamento. O juiz ou o tribunal não estão obrigados a referir todos os fundamentos legais de

possível aplicação à espécie para fundamentar a decisão, bastando que ela esteja devidamente justificada, conforme se deflui do
artigo 93, inciso IX, da CF
. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso defensivo.
(TJRS; ACr 5004366-76.2016.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 27/11/2023; DJERS 30/11/2023)

Pelo exposto, considerando que a prova acostada aos autos permite concluir que o réu tinha motivos para acreditar que não poderia prestar socorro à vítima sem risco pessoal, denota-se que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao afastar a majorante do art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, ambos da Lei nº 9.503/1997.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)